Tribunal: TJES
Processo: 5000228-77.2024.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-77.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA
RECORRIDO: IVAN HELMER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000228-77.2024.8.08.0056

ORIGEM:
Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE:
TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA

RECORRIDO:
IVAN HELMER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NARRADA PELO AUTOR QUE POSSUI VEROSSIMILHANÇA. PROVAS QUE CORROBORAM RELATO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.658,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à arguição de necessidade de produção de prova pericial, entendo que não merece prosperar, tratando-se de prova inútil à identificação da responsabilidade discutida nos autos e que, de todo modo, seria inócua, tendo em vista que os veículos já não se encontram mais nas mesmas condições observadas quando do acidente (havendo notícia inclusive de que o veículo do Recorrido já foi reparado).

(3). No que se refere à incompetência territorial aduzida em razão da ausência de juntada de comprovante de residência pelo Recorrido, destaco que tal documento não constitui elemento essencial ao ajuizamento da demanda, sendo certo que os documentos apresentados pela parte autora com a inicial são suficientes para a comprovação do seu local de domicílio, inclusive para fins de definição da competência. Quanto ao tema, inclusive, veja-se: “
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. 1. Os documentos apresentados pela parte autora com a inicial são suficientes para a comprovação do seu local de domicílio, inclusive para fins de definição da competência. 2.
Não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que os Arts. 319 e 320 do CPC não preveem a necessidade de juntada de comprovante de residência como elemento indispensável ao ajuizamento da ação.
3. A imposição de exigência não prevista em Lei como condição para o ajuizamento da ação redunda em afronta ao princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição, o que não pode ser admitido. 4. Afastada a inépcia da inicial, é de se anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito seja regularmente processado, com a citação do réu e atos ulteriores. 5. Apelação provida.”
(TRF-3 - ApCiv: 51931123320194039999 SP, Relator: Juiz Federal Convocado GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 20/05/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/05/2021).

(4). No mérito, não há que se falar em nulidade da sentença. Isso porque a r. sentença restou fundamentada de acordo com os elementos de prova colacionados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência (em que consta a descrição da dinâmica do sinistro) e os registros fotográficos do evento, sendo identificada a verossimilhança da narrativa autoral em detrimento da tese brandida pela Recorrente (no sentido de que nem sequer se envolveu em acidente algum).

(5). No ponto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, valendo inclusive a reprodução do trecho da r. sentença no que se refere à descrição da dinâmica do acidente e à identificação da responsabilidade pelo sinistro: “[...]
tal documento em cotejo com as fotografias colacionadas nos ids 37873590, 37873593, 37873600, demonstram, de forma inequívoca, que o caminhão da parte ré estava envolvido no acidente descrito no boletim de ocorrência, ocorrido no dia 26/10/2023. E assim o digo porque, a fotografia de id 37873600, referente ao caminhão do Demandante, demonstra que o metal da sua lateral esquerda fora danificado, sendo que está faltando uma parte dele. Por meio da foto de id 37873593, pertencente ao veículo da Demandada, é possível verificar que, na sua lateral direita, consta um pedaço de metal pendurado, como se ele tivesse sido “arrancado” de algo. Tais circunstâncias, a meu ver, lograram êxito em provar a ocorrência do acidente envolvendo ambas as partes e a sua dinâmica, bem como, que o veículo da Ré não estava apenas transitando na via
[...]”.

(6). Nesse sentido, identificada a responsabilidade da parte recorrente pelo sinistro, compreendo devida a reparação material comandada na hipótese, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)